Tribunal: TJSP
Processo: 1004554-44.2017.8.26.0590
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Atos Administrativos
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – SUPERLOTAÇÃO DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL – ELEMENTOS DOS AUTOS QUE NÃO REVELAM, TODAVIA, QUE AS PESSOAS RECOLHIDAS ESTEJAM SENDO SUBMETIDAS A TRATAMENTO DESUMANO OU DEGRADANTE – FIXAÇÃO DE LIMITE DE OCUPAÇÃO – INADMISSIBILIDADE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA CONFIRMADA.